Tribunal: TJMT
Processo: 0026888-32.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026888-32.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.186.027/0001-09 (RECORRIDO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Demonstrado nos autos a execução dos serviços
de diagnósticos médicos por imagem prestados pelo autor mesmo após o término do contrato, é devido o seu pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “
Ação de Cobrança no 26888-32.2014.811.0002
(Cód. 380245)
”
, intentada por CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial e condenou o ente municipal ao pagamento dos serviços prestados pela requerente, conforme notas fiscais em aberto, no valor de R$108.704,17 (cento e oito mil, setecentos e quatro reais e dezessete centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária.

A sentença ainda condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Ausente recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

José Zuqueti, deixa de se manifestar por falta de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 22909473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que o Município de Várzea Grande e o Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda. - EPP firmaram o Contrato Público n.o 120/2013, com vigência até o dia 28 de julho de 2013, objetivando a prestação de serviços de diagnósticos médicos por imagem, conforme preceitos instituídos pela Lei 8.666/93.

Findo o prazo fixado no contrato, o Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda. - EPP continuou executando os serviços a pedido da administração por mais 133 (cento e trinta e três) dias, por falta de nova licitação pública para prestação desse serviço.

Entretanto, conforme documentos de notas fiscais juntados aos ids no 15660451 a 15660459, Município de Várzea Grande não efetuou o pagamento referente aos serviços efetivamente prestados, gerando a propositura da ação de cobrança e, após regular tramitação dos autos, a prolação de sentença com o seguinte dispositivo,
verbis
:

“(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, condeno o Município de Várzea Grande/MT ao pagamento dos serviços prestados pela Requerente, conforme Notas Fiscais em aberto, no valor de R$ 108.704,17 (
cento e oito mil, setecentos e quatro reais dezessete centavos)
,
devidamente atualizados com juros e correção monetária.

O referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais – “fixados no percentual de 6% ao ano
.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 3o, do NCPC.”
(ID 15660489 – Pág. 3).

Após analisar detidamente os autos, tenho que a sentença não merece censura quanto ao reconhecimento do direito do
Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda. – EPP, pois os
documentos colacionados aos autos, por si só, são altamente esclarecedores e demonstram os valores decorrentes dos serviços prestados pelo requerente, sendo devido, portanto, o pagamento dos valores pleiteados nos moldes consignados pelo juízo
a quo
, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública municipal.

De igual modo, nenhuma censura há de ser feita com relação à verba honorária uma vez que fixada em 10% sobre o valor da condenação, que, além de não ser alto, é condizente com o trabalho desenvolvido no feito.

Entretanto, v
erifica-se que o
decisum
pontuou de forma genérica sobre a incidência dos consectários legais, e, portanto, neste aspecto, comporta a reparo.

Isso porque, n
o julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Desse modo, os índices estabelecidos pela Suprema Corte devem ser aplicados ao caso concreto, sendo este o único reparo a ser feito na sentença sob reexame.

Ante o exposto, RETIFICO EM PARTE a sentença somente para consignar que os juros de mora e correção monetária devem ser atualizados conforme o TEMA 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020